Tribunal: TJES
Processo: 5002872-90.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002872-90.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS
APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE COMPROVADA. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA POR ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SEM NEGATIVAÇÃO EFETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela consumidora contra sentença que condenou, solidariamente, BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO e OFICINA DO CELULAR ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais, em razão de cobrança indevida decorrente de fraude no contrato nº 003010052241040A, com assinatura falsificada da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), é suficiente para reparação dos danos para situações de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais, no caso de cobrança indevida sem negativação efetiva, deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a ausência de registro em cadastros de inadimplentes.

4. Embora a cobrança indevida configure falha na prestação de serviço e ́possa ensejar a indenização por danos morais, não houve prova de que a correspondência enviada pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA e SCPC) tenha resultado na negativação do nome da autora. A inexistência de negativação indevida limita o quantum indenizatório a um patamar reduzido, conforme jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida, sem inscrição efetiva em cadastros de inadimplentes, pode configurar configura dano moral, mas não justifica indenização em patamar elevado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000307-40.2020.8.08.0038, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18/04/2023; STJ, REsp nº 1.251.000, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/05/2016 (quantificação de dano moral sem negativação).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE FATIMA SANTOS
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, a qual julgou procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 9772391),
MARIA DE FATIMA SANTOS
argumenta que o valor dos danos morais ficou abaixo da média aplicada pelo TJES.

Contrarrazões (ID 9772404) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Rememoro que
MARIA DE FATIMA SANTOS
ajuizou a presente demanda em face do
BANCO LOSANGO S.A - BANCO MÚLTIPLO
e
OFICINA DO CELULAR
, com a pretensão de recebimento de indenização a título de dano moral pela cobrança indevida do contrato nº 003010052241040A, sob a afirmativa de que não o celebrou com os requeridos.

Após regular transcurso do processo, sobreveio a sentença guerreada, que reconheceu a fraude na contratação, mediante falsificação da assinatura da autora, com consequente condenação da parte ré ao pagamento de danos morais no valor de
R$1.000,00 (mil reais). Senão, vejamos os principais trechos do pronunciamento judicial:

[...]
Dúvida não resta a este magistrado de que a autora fora vítima de uma fraude, cuja constatação se dá pelas informações divergentes e o cotejo entre as assinaturas, cuja diferença se faz perceptível a olho nu
.

[...] Ora, na esteira da jurisprudência, entende este julgador que negada a contratação, o ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico passou a ser da parte requerida, todavia, não se desincumbiu do ônus que lhe recaia para o afastamento da tese de falha na prestação do serviço.

Cumpre ressaltar que se aplica ao presente caso a teoria do risco da atividade, a qual dispensa a comprovação da culpa, e não aceita as excludentes de responsabilidade quando o dano decorrer da atividade desempenhada pelo fornecedor.

[...] Insta salientar que o cuidado no exame de documentos apresentados à realização de um contrato de prestação de serviços é de responsabilidade do fornecedor. Portanto, e tendo como base a teoria do risco, o tipo de fraude informada neste autos é considerada um fortuito interno.

[...] In casu, verifico que não restou minimamente comprovada a contratação relativa aos documentos id 162638 16263866 e 16263867, eis que claramente diversas as assinaturas em cotejo com as apresentadas pela requerente nos autos, ademais, as informações que constituem os documentos apresentados pela parte requerida divergem dos dados pessoais da autora e não ensejam o reconhecimento do nexo de causalidade com o contrato nº 003010052241040A, que não foi cobrado.

Tais situações levam este julgador a entender que
houve, sim, uma indevidamente cobrança em desfavor da requerente que se deu por meio de correspondência enviada pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA e SCPC)
.

Merece portanto prosperar o pleito autoral referente à falha que conduz ao dano in re ipsa, mormente por tratar-se de pessoa simples e idosa, cobrada como inadimplente de contrato que não firmou
.

[...] Em decorrência da conduta ilícita da parte requerida, à qual reputo ter gerado mais que um mero dissabor, entendo que deve ser ela responsabilizada pelo pagamento de indenização a título indenizatório.

A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e se aproximar dos parâmetros adotados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, de acordo com os parâmetros jurisprudenciais, bem como outras causas envolvendo fatos semelhantes, fixo a indenização em R$1.000,00 (mil reais) por considerar razoável e proporcional à lesão sofrida
.

Assim, em atenção à devolutividade recursal, a controvérsia se resume em examinar o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Nesse sentido, verifica-se que a fixação de indenização por danos morais em
R$1.000,00 (mil reais) está realmente abaixo da média que tem sido utilizada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para situações
de negativação indevida:

[...] PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano.
Precedentes. 2. Dano moral majorado. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000307-40.2020.8.08.0038, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível; 18/04/2023)

[...] V.
O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Precedentes do STJ. VI. Em atenção aos critérios definidos pelo STJ para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam, a capacidade de amenização da dor sofrida pela vítima e de punição do causador do dano,
de rigor a manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027419-56.2017.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; 28/03/2023)

[...] 3.
A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação
. 4. Em respeito
ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça
. 5. Recursos desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível; 16/07/2024)

Ocorre que, no caso, não existe prova de que houve efetiva negativação do nome da autora, o que poderia resultar em danos morais em patamar superior. Isso porque, os documentos de ID 9772324 e 9772325 demonstram apenas o envio de correspondência pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA e SCPC) à consumidora, para cobrança do contrato objeto de fraude; sem que tenha sido apontado documento capaz de evidenciar que tais cobranças culminaram em posterior negativação do nome da autora.

Na realidade, o documento de ID 16311797, juntado em contestação, indica justamente que não houve efetiva negativação do nome da apelante, de modo que, a despeito da cobrança indevida ter permitido a condenação da parte ré em danos morais, esta não é suficiente para aumento do
quantum
fixado na origem.

Até porque, o mencionado documento (ID 16311797) aponta como registro de inadimplência de
MARIA DE FATIMA SANTOS
uma dívida associada a um terceiro credor, qual seja, REDE FARMES, de forma que não há como reconhecer que tenha ocorrido negativação indevida em virtude do contrato objeto dos autos.

Diante do exposto, conheço

do recurso interposto por
MARIA DE FATIMA SANTOS,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que condenou a instituição financeira a pagar indenização por danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais).

A despeito do não provimento do recurso interposto por
MARIA DE FATIMA SANTOS
, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11, CPC), considerando a não condenação da autora na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/11/2024 às 18:53:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54239412112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.